Tribunal: TJES
Processo: 5009849-93.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009849-93.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AMARO SALES TOFOLI
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5009849-93.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA AMARO SALES TOFOLI.

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CONTA-CORRENTE TARIFADA. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA DISSIMULADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade de débito e indenização. A recorrente, idosa e de baixa instrução, sustenta que pretendia apenas habilitar o recebimento de sua aposentadoria, sendo induzida à abertura de conta-corrente tarifada com serviços não solicitados ("Combinaqui" e "Seguro LIS"), o que gerou saldo negativo e a necessidade de depósito para evitar negativação. A sentença de origem considerou ter havido alteração da causa de pedir em sede de réplica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a narrativa apresentada em réplica constitui alteração indevida da causa de pedir ou desdobramento fático do vício de vontade; (ii) saber se houve falha no dever de informação e violação da boa-fé objetiva na contratação de conta tarifada por consumidora idosa; e (iii) saber se a conduta da instituição financeira enseja a repetição do indébito em dobro e a compensação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, afasto o fundamento da sentença de origem relativo à alteração da causa de pedir. No microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade e informalidade (Art. 2º, Lei 9.099/95), a alegação inicial de "não contratação" somada à tese de "induzimento a erro/vício de vontade" em réplica não caracteriza mutação do pedido, mas sim o esclarecimento do fato gerador da lide: a ausência de manifestação de vontade hígida para a assunção de encargos bancários.

4. A relação é nitidamente consumerista, aplicando-se a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC). A recorrente é idosa e pensionista, ostentando a condição de hipervulnerável. Caberia ao banco demonstrar que a consumidora foi devidamente informada sobre a natureza da conta (corrente vs. conta-benefício) e sobre a onerosidade dos serviços "Combinaqui" e "Seguro LIS".

5. O documento apresentado pelo banco (PAC - Proposta de Abertura de Conta) é insuficiente para comprovar o dever de informação. Trata-se de formulário com opções pré-assinaladas e de difícil compreensão para pessoa de baixa escolaridade. Os extratos (Id. 18478714) confirmam que a conta não era utilizada pela autora para movimentação voluntária, registrando apenas o crédito do benefício e o saque imediato do valor integral, enquanto as tarifas bancárias consumiam o saldo e geravam juros sobre o limite "LIS", caracterizando o que a doutrina chama de "venda casada dissimulada".

6. A conduta do banco viola a boa-fé objetiva e os direitos básicos do consumidor (Art. 6º, III e IV, CDC). Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros ou falhas em seus sistemas. No caso, a falha reside na imposição de pacote de serviços não solicitado por quem buscava apenas o saque de sua verba de subsistência.

7. Quanto ao dano material, a restituição deve ser feita em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC), uma vez que a cobrança de encargos sem lastro informativo adequado configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se vislumbrando engano justificável (EAREsp 676.608/RS). O valor a ser restituído em dobro é de R$692,25 (seiscentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$1.384,50 (mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

8. O dano moral está configurado. A retenção de parte de verba alimentar de pessoa idosa para pagamento de tarifas indevidas, somada à necessidade de ajuizamento de ação para reaver valor expressivo frente à sua renda, ultrapassa o mero aborrecimento. Fixa-se o quantum indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Turma em casos análogos de abuso contra idosos.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, J
ULGAR PROCEDENTES
os pedidos da inicial e:

a) DECLARAR
a nulidade das contratações de conta-corrente, seguros e pacotes de serviços ("Combinaqui") vinculados à conta nº 60515-9, agência 0336;

b) CONDENAR
o recorrido à restituição em dobro da quantia de R$692,25 (seiscentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$1.384,50 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e juros de mora (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) desde a citação, conforme a Lei n.º 14.905/2024;

c) CONDENAR
o recorrido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (data do arbitramento – Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (data da negativação – Súmula 54 do STJ) pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária (IPCA), conforme o art. 389, parágrafo único e art. 406, §1º, ambos do Código Civil.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, ante o êxito recursal.

É como voto.

Tese de julgamento:
'1. A alteração de tese de "não contratação" para "vício de vontade" em sede de réplica não configura alteração da causa de pedir no rito dos Juizados Especiais, em observância aos princípios da simplicidade e informalidade.' '2. Configura prática abusiva e falha no dever de informação a imposição de conta-corrente tarifada a consumidor hipervulnerável que busca apenas o recebimento de benefício previdenciário, sem prova do esclarecimento prévio sobre a onerosidade dos serviços vinculados.'

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 2º e art. 55; CDC, art. 6º, III, IV e VIII, e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 362; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)